Tribunal: TJPA
Processo: 0003746-35.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003746-35.2007.8.14.0301

APELANTE: SIOMARA SILVA SOUZA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SIOMARA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CFSD – PM/2004). CANDIDATA REPROVADA NA TERCEIRA FASE DO CONCURSO – EXAMES MÉDICOS. ARTROSE NÃO ESPECIFICADA DE PESCOÇO. ANORMALIDADE NÃO ENQUADRADA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO EDITAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA COMBATIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO,
assim como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
para
manter integralmente a sentença
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
SIOMARA SILVA SOUZA
e
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente providos os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (id. 2487959):

“(...)

Ante o exposto, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para:

a)

RECONHECER a nulidade do ato de exclusão da autora SIOMARA SILVA SOUZA, determinando sua aprovação no exame da mesma ao certame, de modo a prosseguir na etapa de exame físico, consoante o edital n.º 002/2004 – PM/PA e, se aprovada em todas as etapas, dentro do número de vagas estabelecido no edital, habilitar-se a realizar o Curso de Formação de Soldados da PM;

b)

Julgar IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral e material, nos termos da fundamentação. (...)”.

A apelante Siomara Silva Souza, em suas razões recursais (id. 2487960), argui que a sentença merece reforma, pois deve ser determinado pelo juízo que o exame de aptidão física seja executado utilizando-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos na legislação da polícia civil, no qual o TAF é efetuado conforme a idade do policial militar, já que se passaram mais de 12 (doze) anos entre a desclassificação da candidata e a prolação da sentença.

Alega a necessidade de reforma da sentença no que tange a não condenação em danos materiais, já que o efetivo exercício do cargo apenas não ocorreu em virtude da demora injustificada na entrega da pretensão jurisdicional por parte da Justiça Estadual, de modo que faz jus ao recebimento de todos os benefícios que viria a receber se tivesse sido nomeada no momento correto.

No que tange aos danos morais, entende serem devidos pois o ato praticado pelo Estado do Pará foi uma verdadeira afronta a dignidade da recorrente, uma vez que teve seu sonho de aprovação em concurso público interrompido por erro e imprudência de terceiros.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento de seu recurso de apelação.

Já o Estado do Pará, em suas razões recursais (id.
2487961), sustenta que deve ser declarada a nulidade do processo, ante a flagrante “terceirização” do laudo pericial a profissionais outros, cuja expertise sequer consta demonstrado nos autos.

Aduz que não há como proceder a recolocação da apelada no concurso público em questão, pois além do mesmo já ter sido concluído, a recorrida não possui mais idade para ingressar nas fileiras da Polícia Militar do Estado.

Afirma que em razão da candidata ser portadora de Artrose de Pescoço, não pode exercer a função pública de Policial Militar, sendo correta sua eliminação do concurso, por expressa violação às disposições do edital.

Por derradeiro, afirma que o Judiciário não pode aferir os critérios de avaliação estabelecidos pela administração pública para fins de seleção em concurso público, pois trata-se de interferência no mérito administrativo.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para fins de reforma da sentença.

As contrarrazões recursais foram apresentadas em id. 2487962 – págs. 2/22 e 2487963 – págs. 1/2.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2516673 – págs. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelações cíveis, bem como da remessa necessária nos termos do art. 496 do CPC.

Da apelação do Estado do Pará

A recorrida aduziu que se submeteu ao
concurso público CFSD-PM/2004
da
Polícia Militar do Estado do Pará
para Admissão ao Curso de Formação de Soldados e a
o realizar as etapas médicas, cujos exames foram realizados pelo SUS, foi constatado o seu perfeito estado de saúde. Entretanto, posteriormente a mesma fora declarada INAPTA sob a alegação de que possuía artrose não especificada no pescoço.

Como sabido, as bases e regras do concurso público vêm expressas no edital, do qual a administração pública não pode se afastar, sob pena de quebra ao princípio da igualdade. Nesse sentido, a Administração tem liberdade para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, mas não pode se distanciar dos limites impostos à sua competência discricionária.

No caso, analisando a íntegra das normas editalícias que regem o concurso em questão, não constatei nenhum item do edital que previsse como inaptidão o fato da candidata ter artrose não especificada em seu pescoço (id.
2487927 - pág. 43), bem como a

Lei Estadual n.º 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar, também não estabelece como motivo de inaptidão a referida causa.

Como se observa da análise do acima mencionado, na prática, para a eliminação da candidata na avaliação da saúde não havia previsão de exclusão em razão de artrose. Assim, não fora lícita a exclusão do certame efetuada pelo Estado do Pará

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sobre questões semelhantes, já assentou o seguinte:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO. CPC/73. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE REQUER A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. EXAME MÉDICO. ALTERAÇÃO NO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO PELO CANDIDATO. ANORMALIDADE NÃO ENQUADRADA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO EDITAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 28 de junho de 2 (5542582, 5542582, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-30)

Cumpre relembrar que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido que os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

Ademais, em razão do segundo laudo apresentado pelo médico legista e perito nomeado do Juízo, atestou-se que o primeiro laudo que ensejou a inaptidão da autora era falso e que a mesma está apta à prática de qualquer atividade física, não apresentando qualquer incapacidade ou problemas de saúde.

Assim, não tendo sido demonstrado nos autos a existência de problema de saúde que se enquadrasse em uma das hipóteses previstas no edital como causa de eliminação do certame, só resta concluir que o ato de eliminação sob exame encontra-se revertido de ilegalidade.

Por essa razão, não há violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário não invadiu o mérito do ato administrativo, mas apenas exerceu o controle da legalidade, ao constatar que a eliminação do apelado não possui embasamento no edital, que é considerado a lei do certame.

Nesse sentido, julgados pátrios:

“AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.”.
(STJ. AgRg no RMS 31.552/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO POR MEIO ELETRONICO. ASSINATURA MANUSCRITA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2.
Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito
. 3. É desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato por ausência de assinatura em declaração exigida para prosseguimento nas demais fases do certame quando o edital não dispõe de forma expressa sobre a obrigatoriedade de assinatura de próprio punho das declarações requeridas e menciona que o envio da documentação será de forma exclusivamente eletrônica. 4. Apelação não provida. Sentença confirmada por meio de remessa necessária.
(TJ/DFT., 07083755920198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020.) (grifei)

Dessa forma, constatado que houve ilegalidade no ato de eliminação da autora no concurso público, correta a sentença do juízo
a quo
que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do ato de exclusão da autora Siomara Silva Souza, determinando sua aprovação no exame médico do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados PM/2004 (CFSD PM/2004), determinando que o Estado do Pará proceda o retorno da candidata ao certame e dê prosseguimento à etapa de exame físico.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e da APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO PROVIMENTO para manter integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançado acima.

Da apelação de Siomara Silva Souza

Quanto à possibilidade de indenização por nomeação tardia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando tese em repercussão geral (RE 724347/DF - Tema 671), assentou, por maioria, que o servidor não faz jus à indenização quando tomar posse em cargo público por força de decisão judicial, ressalvada a hipótese de arbitrariedade flagrante - "
descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições
", nos termos do voto do Min. Luís Roberto Barroso, Relator para o Acórdão.

Verifica-se que houve uma pequena alteração de entendimento daquela Corte, no sentido de acrescentar a ressalva da arbitrariedade flagrante. A decisão ficou assim ementada:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.
(RE 724347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário, DJ 13/05/2015).

À luz da decisão em repercussão geral proferida pelo STF, o STJ vem decidindo no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NEGADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pretende provimento jurisdicional que assegure a posse da parte autora em concurso público do qual fora inabilitada na etapa de exame psicológico. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para determinar a reinserção do candidato nas demais etapas do certame.

II - Quanto ao mérito, o acordão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é cabível indenização ao candidato inabilitado nas etapas do concurso que toma posse em razão de decisão judicial posteriormente. Nesse sentido: AREsp n. 1.581.173/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1601217 / SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, T2, DJe 23/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo

(AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015).

2. (...).

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1630330 / MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1, DJe 14/12/2020)

Assim considerando, o candidato aprovado em concurso fora do número de vagas previstas no edital e dentro do prazo de validade do concurso não faz jus nem à indenização, nem aos efeitos funcionais retroativos, desde que não se configure situação de arbitrariedade flagrante.

Embora admitisse que no período em que não estava ocupando cargo público a servidora não pudesse reclamar salário, mas pudesse requerer indenização por lucros cessantes, curvo-me ao entendimento dominante da Corte Superior, em homenagem aos princípios que regem a nova sistemática processual civil brasileira, notadamente a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência (CPC/15, art. 926), em observância dos precedentes judiciais (CPC/15, art. 927, III), visando preservar as garantias constitucionais do contraditório, da igualdade, da segurança jurídica e do dever de motivação.

Por fim, no que se refere à indenização por danos materiais, aplica-se ao presente caso o entendimento do STF fixado no Tema 671, afastando a condenação do Requerido porque não foi comprovada situação de arbitrariedade flagrante.

No que tange aos danos morais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra fundamento em fatores distintos, dizendo respeito não somente à compensação pela dor moral sofrida, mas, ainda, possuindo um caráter pedagógico que visa repreender o causador do dano.

Os meros inconvenientes ou aborrecimentos não ensejam indenização por danos morais.

Portanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a indenização por nomeação tardia, sendo necessária a prova de que os sofrimentos enfrentados atingiram a dignidade da vítima.

No caso dos autos, não há prova que evidencie a ocorrência de grave lesão à dignidade da candidata (mesmo porque ela ainda passará pelas demais fases do concurso), razão pela qual não se configurou o pretendido dano, motivo pelo qual também se afasta a condenação do Estado do Pará no pagamento de indenização.

Assim, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença tal como lançada nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de Apelações Cíveis, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, bem como em sede de Remessa Necessária, mantenho integralmente a sentença combatida.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023